Tribunal: TJBA
Processo: 8045637-77.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8045637-77.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ROSA LANE SANTOS DAMASCENO

Advogado(s)
:
GABRIEL TERENCIO MARTINS SANTANA

APELADO: MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
OSVALDO DE MEIROZ GRILO JUNIOR

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. INCLUSÃO DE DADOS NO SISBACEN/SCR SEM NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO BACEN. MULTA DIÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que deu parcial provimento à apelação cível interposta pela parte autora. O julgado reconheceu a irregularidade na inclusão de dados no sistema SISBACEN/SCR por ausência de notificação prévia e de autorização contratual, mas afastou a condenação por danos morais. O embargante alega omissão quanto à impossibilidade de cumprimento da ordem judicial por não deter gerência sobre os dados históricos e requer a exclusão ou redução da multa, bem como a reavaliação dos honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há quatro questões em discussão: (i) verificar se houve omissão no acórdão quanto ao pedido de expedição de ofício ao BACEN; (ii) analisar se é cabível a exclusão ou redução da multa diária imposta; (iii) avaliar a alegação de impossibilidade técnica da instituição financeira excluir os registros do SCR; e (iv) decidir sobre a adequação dos honorários advocatícios fixados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O acórdão embargado aprecia de forma expressa todos os pontos alegados, inexistindo omissão quanto à responsabilidade da instituição financeira pela exclusão dos dados, conforme dispõe o art. 15 da Resolução nº 5.037/2022 do BACEN.

4.
A alegação de impossibilidade técnica para excluir os registros do SCR não se sustenta, pois a responsabilidade pelas correções e exclusões, bem assim de cumprimento de determinações judiciais, é exclusiva da instituição remetente (art. 15, parágrafo único, II e IV, da
Resolução nº 5.037/2022 do BACEN)
.

5.
A imposição de multa diária está prevista no art. 84, § 4º, do CDC, e sua cominação visa assegurar a efetividade da ordem judicial, sendo válida a sua estipulação em R$ 100,00 por dia, limitada a R$ 10.000,00, sem ofensa aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

6.
A fixação dos honorários advocatícios em R$ 1.500,00 respeita os critérios legais do art. 85, § 8º, do CPC, sendo compatível com a baixa complexidade da causa e a atuação processual das partes, não havendo fundamento para sua redução.

IV. DISPOSITIVO

7.
Embargos de declaração rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
embargos de declaração
sob n. 8045637-77.2024.8.05.0001 (
ID 76056846)
, em que figuram como embargante
MIDWAY S.A. - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
,

e embargada,
ROSA LANE SANTOS DAMASCENO
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, em
REJEITAR
os embargos de declaração,

nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, .

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente